Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-53.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-53.2021.8.14.0051

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS CORREA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS: DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO INDUZ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

2. A questão principal gravita em torno de constar o nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

3. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial.

4. A negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não ter caráter público.

5. Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

6. Forçoso também o reconhecimento de prescrição, no entanto, necessária a ratificação da sua reforma quanto ao erro material que declara inexistência da dívida, visto que, conforme já devidamente explicitado, se tornou apenas inexigível em juízo.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
MIGUEL DOS SANTOS CORREA

e
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S. A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0800243-53.2021.8.14.0051

APELANTE:

MIGUEL DOS SANTOS CORREA

APELADO:

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S. A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MIGUEL DOS SANTOS CORREA
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, ajuizada por si em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S. A.
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que em dezembro/2020, recebeu ligação telefônica da empresa Serasa, com a informação de que haveria débitos inscritos em seu CPF com mais de 05 (cinco) anos, bem como acerca da necessidade de quitação das respectivas dívidas.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9518649), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração de fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

Consta ainda do
decisum
, a isenção das custas processuais, face a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A requerida interpôs Embargos de Declaração (ID 10043642), os quais foram acolhidos, com a integração da sentença para que passasse a constar que o pedido de partilha fora indeferido (ID 10043659).

Inconformado, Miguel dos Santos Correa interpôs recurso de Apelação (ID 9518651).

Aduz a prescrição da cobrança dos débitos inscritos em seu CPF, ressaltando que a simples inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” configura cobrança coercitiva e ilícita.

Acrescenta que permitir-se a cobrança de dívida prescrita possui caráter abusivo em razão da não observância do prazo prescricional criando insegurança jurídica nas relações sociais, por estender de modo indevido as cobranças.

Ressalva que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança e, assim, a apelada somente receberá o que for devido se o apelante o fizer voluntariamente, uma vez que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se coaduna em meio coercitivo.

Sucessivamente, pugna pela exclusão de seu nome do referido cadastro ante o decurso de mais de 05 (cinco) anos desde o vencimento do débito.

Em contrarrazões (ID 9518655), a apelada pugna pelo improvimento do recurso.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID 9524098), tendo o prazo decorrido in albis (ID 9988239).

Instada a se manifestar (ID 9999804), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 10206373).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - SERASA LIMPA NOME - REGULARIDADE.
O reconhecimento da prescrição não extingue o débito nem o direito subjetivo do credor de cobrança na via extrajudicial, sendo vedada apenas a cobrança abusiva, que exponha o consumidor inadimplente a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, como dispõe o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A plataforma Serasa Limpa Nome se trata de ferramenta disponibilizada ao consumidor para consulta e negociação de suas dívidas, sem acesso do público, e não é computado no cálculo do Score do consumidor
.

(TJ-MG - AC: 10000221250699001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022).” (Negritou-se).

Ressalta-se, a princípio, que a negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não haver caráter público.

Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

Nesse sentido, vejamos:

“CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME” DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \n\nAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Inviável a declaração de inexistência de dívida prescrita, pois a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual ainda é viável oferecer um acordo que possibilite o eventual pagamento, vedada tão somente a cobrança vexatória. No caso dos autos, não há como reconhecer que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade do autor.\nA oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa. A referida plataforma é um canal de negociação disponibilizado ao consumidor e não se trata propriamente de um cadastro restritivo de crédito, uma vez que não tem caráter de publicidade, não havendo disponibilização para terceiros acerca do seu conteúdo. Deste modo, eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese
. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50059502520208210039 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021).” (Negritou-se).

Assim, forçoso também o reconhecimento de prescrição, no entanto, necessária a ratificação da sua reforma quanto ao erro material que declara inexistência da dívida, visto que, conforme já devidamente explicitado, se tornou apenas inexigível em juízo.

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente, na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/11/2022